Tribunal: TJDFT
Processo: 0034761-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034761-75.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ARY NUNES COELHO REPRESENTANTE LEGAL: RAYAN DO LAGO E SILVA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A responsabilização do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta estatal e a lesão alegada pela vítima. 2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 4. Não está configurado o dano moral quando, apesar da omissão do Estado, a parte consegue arcar, por conta própria, com o dispêndio para aquisição do medicamento, não deixando de ser submetida ao tratamento indicado por seu médico de confiança e não sofrendo agravamento em seu estado de saúde no período. 5. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). 6. Comprovada a existência de dano material, deve o autor ser ressarcido. 7. A correção monetária de débitos da Fazenda Pública deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). RE n. 870.947/SE. 8. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 927 do Código Civil, 8o do Código de Processo Civil, e 7o, incisos I, II, e III, da Lei 8.080/1990, sustentando que, na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 927 do Código Civil, 8o do Código de Processo Civil, e 7o, incisos I, II, e III, da Lei 8.080/1990, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012